Tribunal: TJSP
Processo: 1091261-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência determinando o custeio do tratamento psiquiátrico, autorizando a aplicação da cláusula que prevê a coparticipação de 50% a partir do 31o dia de internação. Inconformismo da autora. Pretensão de custeio integral de internação psiquiátrica por tempo indeterminado, anulando a previsão de coparticipação. Não acolhimento.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência determinando o custeio do tratamento psiquiátrico, autorizando a aplicação da cláusula que prevê a coparticipação de 50% a partir do 31o dia de internação. Inconformismo da autora. Pretensão de custeio integral de internação psiquiátrica por tempo indeterminado, anulando a previsão de coparticipação. Não acolhimento. Possibilidade de coparticipação de 50% a partir do 31o dia de internação. A legislação aplicável admite a configuração de planos de saúde com cláusula de coparticipação. Precedente do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.